Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDA VERSALI DA SILVA - CPF: 045.364.771-52 (APELADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA -

CONFIGURADA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL
NO EVENTO DANOSO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 56 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação indevida em virtude de débito não amparado em relação jurídica pré-existente constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
in
re

ipsa
, cujo
quantum
deve ser estipulado
com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Deve ser reduzido o valo
r da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
a
sentença

de ID. 20
7350847
,
pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Cuiabá/MT

n
a

Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012934-61.2023.8.11.0041
, que
lhe move a ora apelada
EDUARDA VERSALI DA SILVA
,
que julgou procedente o pleito autoral,
tornando definitiva a tutela concedida antecipadamente e
condenando o apelante ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, afirma que
a parte apelada
celebrou
o contrato
de financiamento
n
.
14610053760050497704
, com
data de inclusão de 07/03/2019
, no valor de R$ 64.627,34 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais, e trinta e quatro centavos) conforme
ID.

207350842
, e que, por este motivo, a
cobrança/negativação não constitui ato ilícito, vez que se trata de mero exercício regular de direito
.

Afirma
,
ainda
,
que
a
recorrid
a
não demonstrou
qualquer

dano moral
capaz de ensejar reparação civil
, pugnando, no mérito, pelo provimento recursal, com a reforma da sentença condenatória no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Subsidiariamente, pugna pela readequação do
quantum
indenizatório
,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
bem como
pel
a aplicação dos juros a

partir da sentença
.

Preparo recursal recolhido em dobro
,
con
soante
ID
.
211984664.

Ausente
s
contrarrazões
,
conforme certidão de ID
.
207352154.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte apelada ajuizou Ação Indenizatória em face da instituição bancária ora recorrente, alegando
que, ao tentar adquirir um veículo, descobriu que seu nome estava cadastrado em órgão de proteção de crédito, em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento n. 14610053760050497704, no valor de R$ 64.627,34 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais, e trinta e quatro centavos)
, em tese celebrado em 07/03/2019 com a instituição bancária ora apelante.

Afirma desconhecer o referido negócio jurídico,
e que, não havendo logrado êxito na resolução amigável da lide, ingressou com a ação originária, buscando
a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção de crédito, a declaração da inexistência do débito e a reparação por danos morais causados pela parte ora a
pelante
.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos da ini
cial.

Irresignada com os termos da sentença,
a
instituição financeira
requerida recorreu, reafirmando a validade do negócio jurídico firmado
entre as partes e a ausência de ato ilícito que ensejasse reparação por
danos morais
, tendo em vista que a cobrança e a posterior negativação
configuram exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática de conduta ilícita e consequente dever de indenizar.

Afirma, ainda, que
o
valor da indenização
foi concedido pelo magistrado
a quo
em inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como que
a aplicação dos juros deve se iniciar a partir da prolação da sentença.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se

que
a p
a
rte recorrente não logrou êxito
em comprovar
a regularidade da contratação do financiamento
n. 14610053760050497704, que gerou o débito no valor de R$ 64.627,34 (sessenta e quatro mil reais, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)
e motivou a inscrição da ora apelada em órgãos de proteção de crédito, limitando-se
a
juntar extratos de
consultas de
ID
s
. 207350842 e 207350843
.

As referida
s
consultas
demonstram tão somente a existência d
a relação jurídica
, mas não a sua regularidade
, não havendo nos autos nem mesmo a cópia
do contrato que gerou o débito
.

Salienta-se
que, no caso em
comento
, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII
,
do CDC
,
vez que
configurada a relação de consumo.
Deste modo, reca
i

sobre o apelante
o ônus
de comprovar a
legitimidade da dívida
,
a fim de afastar a obrigação de indenizar.

Portanto, à míngua de elementos probatórios suficientes, não comprovada a origem do débito, a inclusão do nome da consumidora em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
) e geram o dever de indenizar.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

De outro lado,
n
o que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim
, merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório
arbitrado
pelo magistrado
a quo
,
haja vista que
, levando-se em consideração as especificidades do caso, torna-se inquestionável o fato de que o arbitramento se deu em desatenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Neste diapasão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-
”

(TJ-MT - AC: 10087947720188110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim,
levando-se em consideração a extensão dos danos causados à apelada, bem como o grau de culpa da apelante,
reputo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais)
se mostra
apto a servir de advertência à requerida para que seja mais cautelosa quando do cumprimento de suas atribuições, bem como suficiente para compor o gravame da ofendida, sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Por fim, em relação à data de início da aplicação dos juros
moratórios
,
é cediço que estes devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório. É a inteligência da Súmula n. 54 do STJ,
verbis
:

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, não merece guarida o pleito subsidiário da aplicação dos juros de mora a
partir da sentença condenatória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO JUROS -
SÚMULA 54 DO STJ
– MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - O atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova. II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado. O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido.
Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório.

(...)”.

(TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão s
omente
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigido monetariamente a partir da data d
este
arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024